Tribunal: TJDFT
Processo: 0702044-76.2022.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-27
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL. TRANSPORTE PARA TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE. ÓBITO DO AGRAVANTE. PERDA DE OBJETO. AGRAVO PREJUDICADO.

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo do 3o Juizado Especial Cível de Fazenda Pública do DF, nos autos de no 0760009-95.2022.8.07.0016, na qual restou indeferida a tutela antecipada para que o Distrito Federal fosse compelido a fornecer transporte para a hemodiálise.

2. Recurso próprio e tempestivo (ID 41561159). Deferida gratuidade de justiça (ID 41581659) e a antecipação de tutela. Foram apresentadas contrarrazões (ID 41616300). Parecer do Ministério Público pelo conhecimento e provimento do recurso (ID 41731934).

3. O documento de ID 43464388 comprova o óbito da parte, o que demonstra a perda superveniente do objeto da demanda, que tinha por finalidade apenas a concessão de transporte para tratamento de hemodiálise.

4. Agravo PREJUDICADO.

5. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra dos art. 46 da Lei 9.099/95. Sem custas e sem honorários.